Tribunal: TJSP
Processo: 2104801-98.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Embargos de declaração por omissões em acórdão em agravo de instrumento. Defeitos inexistentes.

Decisão recorrida indicada equivocadamente pela credora em suas razões recursais. Possibilidade, a partir da leitura integral lógico-sistemática destas, de se aferir qual era o "decisum" realmente agravado. Precedentes do STJ. Leitura compreensiva que foi feita pelo acórdão embargado.

De se

Ementa:
Embargos de declaração por omissões em acórdão em agravo de instrumento. Defeitos inexistentes.

Decisão recorrida indicada equivocadamente pela credora em suas razões recursais. Possibilidade, a partir da leitura integral lógico-sistemática destas, de se aferir qual era o "decisum" realmente agravado. Precedentes do STJ. Leitura compreensiva que foi feita pelo acórdão embargado.

De se levar em conta, também, que o acesso à Justiça, na vigente normatividade processual civil, deve ser entendido como direito de obter uma decisão de mérito. Clara opção legislativa pela primazia do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, § 2o do art. 282, parágrafo único do art. 932, §§ 1o e 4o do art. 938). Disto decorre que se deve, sempre, buscar julgar o âmago da questão – fugindo-se de ritualismos e formalidades inúteis – o âmago da questão trazida pela parte, evitando-se o não conhecimento de recursos, extinções processuais "etc."

De resto, quanto aos demais argumentos trazidos pelas recuperandas, o juiz não precisa responder, não obstante o disposto no § 1o, IV, do art. 489 do CPC, a cada um dos argumentos da parte. "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais." (STJ, REsp 15.450-EDcl, ARI PARGENDLER). Doutrina e jurisprudência recente do STJ a respeito do novel dispositivo, a reafirmar o que sumaria este antigo precedente do STJ.

Embargos de declaração – ouvida a parte embargada, possibilitada a intervenção de terceiro e colhido parecer da Procuradoria Geral de Justiça – rejeitados.